Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou as questões prejudiciais e atribuiu exclusivamente à requerida o ônus dos honorários periciais, em sede de liquidação individual de sentença coletiva, requerida por ESTELLA ROSA BORGES DE BRITO e EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO. Os agravados requereram a liquidação da sentença proferida no bojo a ação civil pública n. 2015.1.1.136763-2, em que a agravante fora condenada genericamente a indenizar por danos materiais e morais, os consumidores que compraram imóveis no empreendimento Edifício Altos de Taguatinga II, devido a defeitos construtivos e falta de equipamentos e espaços de lazer apesar do material publicitário. Em sua impugnação, a agravante sustentou que os autores já teriam movido outra ação contra si, em que pleitearam indenização em decorrência do atraso na entrega do imóvel. Assim, não poderiam se beneficiar da sentença proferida na ação coletiva, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Argumentaram, ainda, que intimados da propositura da ação coletiva, os autores teriam optado por prosseguir com seu pleito individual, razão porque não poderiam se beneficiar da sentença proferida na ação civil pública. A defesa não foi acatada, tendo a decisão recorrida determinado o prosseguimento da liquidação por arbitramento e designado perícia, atribuindo o respectivo ônus financeiro à agravante, consoante entendimento consolidado no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, a agravante reiterou os fundamentos da impugnação, bem como argumentou que os honorários periciais deveriam ser suportados por ambas as partes, segundo regra geral do processo civil. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento das teses defensivas e extinguindo-se o processo sem resolução de mérito. Preparo regular sob ID 14676371. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que rejeito as teses defensivas apresentadas em sede de procedimento de liquidação de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Primeiro, a tese exposta pela agravante confunde o instituto do efeito preclusivo da coisa julgada e a exceção de coisa julgada que, embora parecidos, têm objetos distintos. Verifica-se a coisa julgada quando a parte ajuíza nova ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir, em relação a outra anteriormente julgada por sentença definitiva. Já o efeito preclusivo da coisa julgada, refere-se à impossibilidade de se deduzir novos argumentos de fato ou de direito que poderiam influenciar em decisão já transitada em julgado. Ou seja, refere-se à própria impossibilidade de se discutir novamente o mérito de decisão imutável. No caso, o ajuizamento de uma ação individual, anterior à coletiva, em que se discutia exclusivamente os efeitos patrimoniais decorrentes do atraso na entrega do empreendimento, primo ictu oculi, não constituiria empecilho para que os autores se beneficiassem de sentença coletiva, que reconheceu o direito à indenização, em razão de falhas construtivas e falta de equipamentos prometidos aos consumidores. Pela mesma razão, não incidiria ao caso o impedimento das partes se beneficiarem da sentença coletiva, uma vez que a ação individual outrora ajuizada teria objeto totalmente distinto. Por fim, a decisão de atribuir à agravante o ônus do adiantamento dos honorários periciais está lastreada em tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Não havendo neste juízo prelibatório elementos que autorizem a não incidência do precedente qualificado, incabível a suspensão de eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator